Tribunal: TJSP
Processo: 1005841-66.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
INCOMPETÊNCIA RELATIVA – Inocorrência – Pessoa jurídica executada foi regularmente citada no processo principal, na fase de conhecimento, por edital, e não alegou, no momento oportuno, tal exceção – Prorrogação, a teor do que estabelece o art. 65, "caput", do Código de Processo Civil – Preliminar rejeitada - Recurso improvido, neste aspecto.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA JURÍDICA

Ementa:
INCOMPETÊNCIA RELATIVA – Inocorrência – Pessoa jurídica executada foi regularmente citada no processo principal, na fase de conhecimento, por edital, e não alegou, no momento oportuno, tal exceção – Prorrogação, a teor do que estabelece o art. 65, "caput", do Código de Processo Civil – Preliminar rejeitada - Recurso improvido, neste aspecto.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA JURÍDICA – Relação jurídica discutida nestes autos visou ao incremento da atividade empresarial da autora, por meio do fornecimento de maquinetas para pagamento por meio de cartão – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes do STJ – Recurso improvido, neste aspecto.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – PERDA DO OBJETO – Autora que teve retidos créditos relativos a transações comerciais realizada com cartão de crédito e débito pelas rés, operadoras do sistema de pagamento – Ação julgada procedente condenando as rés a realizar o pagamento da quantia de R$ 3.642,50, corrigida e acrescida de juros moratórios – Insurgência das rés alegando perda do objeto, pois já efetuaram o pagamento – Restituição que não foi integral – Perda do objeto não caracterizada – Recurso improvido, neste aspecto.
RESTITUIÇÃO – VALOR REMANESCENTE – Pretensão dos réus ao reconhecimento da impossibilidade de repasse dos valores anteriormente depositados na conta da autora – Considerando que houve o depósito parcial, este deve ser deduzido da obrigação de pagamento determinada na sentença – Réus que deverão efetuar o pagamento o saldo residual, correspondente à diferença entre o valor pleiteado pela autora, na petição inicial, isto é, R$ 3.642,50, atualizado desde a data do ajuizamento, e o valor já restituído, qual seja, R$ 3.539,82, corrigido a partir da data da restituição - Fica mantida a sucumbência conforme fixada na sentença – Recurso parcialmente provido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.